Tribunal: TJPA
Processo: 0004655-69.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004655-69.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GENISON LAION DOS SANTOS UCHOA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Abordagem policial sem fundada suspeita. Busca pessoal ilegal. Provas ilícitas. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que absolveu GENISON LAION DOS SANTOS UCHOA da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal desacompanhada de fundada suspeita. A acusação requer a condenação do apelado, afirmando haver provas suficientes para demonstrar a prática do delito.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal realizada por policiais militares — motivada apenas por suposta “atitude suspeita” — configura fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem e, por consequência, validar as provas que sustentam a acusação de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

3.

A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. A simples alegação de “atitude suspeita” desacompanhada de descrição objetiva e concreta não supre esse requisito legal, tornando a diligência policial ilegal.

4.

A ausência de elementos prévios, como denúncia anônima, vigilância prévia ou outros dados objetivos, impede o reconhecimento de justa causa para a revista pessoal e enseja a nulidade das provas obtidas.

5.

A ilicitude da prova inicial contamina todos os demais elementos colhidos a partir dela, segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada, vedando sua utilização para fins de condenação penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

6.

Na ausência de provas válidas, deve ser mantida a absolvição.

IV. D
ispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 157, §1º; CF/1988, art. 5º, LVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 882.166/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/05/2025, DJe 24/06/2025; STJ, AgRg no HC 872.167/RS, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04/06/2025, DJe 11/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.352.878/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/05/2025, DJe 26/05/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no artigo 593, inciso I, do CPP, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que
absolveu
o apelado GENISON LAION DOS SANTOS UCHOA do delito do Art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (sentença no ID 22495296).

Em suas
razões
(ID 22495305), pede a reforma da decisão, para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, afirmando haver provas suficientes e aptas à condenação.

Em
contrarrazões
, a defensa pugna pelo não provimento do apelo
(ID 22495308).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento
do recurso (ID 24173952)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da Denúncia (ID 22495278, págs. 2/4):

“(...) Narra a peça informativa que, no dia 21 de maio de 2019, por volta das 11h30min, na Rua Maceió, bairro Águas Lindas, neste município, Pablo Gerson Uchoa de Jesus foi preso em flagrante delito por trazer consigo 17,1g de substância entorpecente. A substância apreendida foi submetida ao exame pericial, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "cocaína", conforme Laudo Toxicológico Provisório (fl. 17) e Auto de Exibição e Apreensão (fl. 29), ambas do IPL.

Na ocasião, dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento do condutor Romulo da Costa Cordeiro, Policial Militar, o qual estava de serviço, acompanhado do militar Eduardo Patrick Menezes Cerqueira, realizando policiamento ostensivo pelo bairro Águas Lindas, quando ao vislumbrarem um nacional em atitude suspeita, realizaram abordagem com revista pessoal, ocasião em que foi encontrado em seu poder 17,1g de substância entorpecente, bem como a importância de R$ 110,00 (cento e dez reais), um relógio de cor dourado, um aparelho celular marca Samsung J5, cor cinza e um pacote de preservativo.

Diante dos fatos apresentados, o nacional recebeu voz de prisão e, posteriormente, foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, conforme fl. 02 do IPL. (...)”

Esclareço que, posteriormente, a denúncia foi aditada (ID 22495287, págs. 3/4), para fazer constar o nome correto do denunciado, que havia sido denunciado como Pablo Gerson Uchoa de Jesus, mas soube-se chamar-se, na verdade, GENISON LAION DOS SANTOS UCHOA.

São os fatos.

Conforme relatei, após regular instrução o juízo entendeu pela absolvição do apelado, registrando na sentença (ID 22495296– datada de 27/05/2024):

“(...) No caso dos autos em análise, ficou demonstrada a ilegalidade da revista pessoal realizada pelos agentes, uma vez que foi fundamentada apenas em observações, intuições e suspeitas dos policiais envolvidos, que justificaram a abordagem com base na suposta “atitude suspeita” demonstrada pelo acusado, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial, comprometendo, desse modo, toda a prova produzida.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação dos acusados, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado.

As provas colhidas, sob essas circunstâncias, apresentam-se sem eficácia probatória, pois obtidas ilicitamente, já que resultantes de comportamento ilegal dos agentes estatais, que agiram violando as normas vigentes sobre a revista pessoal e veicular, não servindo de suporte, portanto, a legitimar uma condenação.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório. (...)”

Tenho que a decisão do juízo está imune de reparos, pois em estrita consonância com a lei e com a jurisprudência do STJ e STF.

Vejamos o depoimento do condutor do flagrante (ID 22495263, págs. 2):

“(...) no dia 21/05/2019 por volta das 11:30h estavam em ronda pela rua maceio no bairro aguas lindas, quando se depararam com um homem em atitude suspeita saindo de uma viela; QUE resolveram abordar o mesmo e encontraram em poder do nacional PABLO GERSON UCHOA DE JESUS, UMA PEDRA GRANDE E DUAS PEQUENAS DE UMA SUBSTANCIA DE COR BRANCA APARENTANDO SER OXI, foi encontrado em poder do autor tambem a quantia de R$ 5,50 um relogio de pulso de cor dourado e um pacote de camisinhas; QUE o autor tentou alegar que a droga não era dele e que iria apenas entregar a um mototaxi; QUE o autor não soube explicar quem lhe entregou a droga e quem era o mototaxi que iria recebe-la; (...)”

Ora, conforme se lê dos autos, em especial do depoimento do condutor, a abordagem policial decorreu de “atitude suspeita”, sendo que os policiais não descrevem qual seria essa “atitude suspeita”. Não há registros de denúncia prévia, descrição do autor ou de algum fato concreto que justificasse a abordagem.

É cediço que a busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso em tela.

A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas, justificando a absolvição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. ANÁLISE SOBRE A ATRIBUIÇÃO RELACIONADA À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL (POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO) DO STF. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. EXAME QUE DEVE SE LIMITAR À EXISTÊNCIA DA FUNDADA SUSPEITA PARA A DEVASSA. BUSCA BASEADA EM IMPRESSÃO SUBJETIVA DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus para anular provas decorrentes de busca pessoal realizada por guardas municipais.

2. A decisão agravada considerou que a busca pessoal foi desmotivada, sem fundada suspeita, e que a atuação da guarda municipal não estaria devidamente justificada.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada por guardas municipais foi motivada por fundada suspeita, justificando a abordagem e a validade das provas obtidas.

III. Razões de decidir4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no sentido de que a guarda municipal pode realizar policiamento ostensivo, com a ressalva do entendimento pessoal do relator, não dispensa a existência de fundada suspeita, formada em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, para a busca pessoal.

5. No caso, a mudança de comportamento dos suspeitos, como empinar pipa e sentar-se no chão, é insuficiente para caracterizar fundada suspeita, tratando-se de mera impressão subjetiva dos agentes.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo improvido.

Tese de julgamento:

"1. A análise da busca pessoal realizada pelos guardas municipais prescinde da análise sobre a relação da atuação dos agentes com a defesa do patrimônio municipal, conforme o Tema 656 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

2.
Remanescendo a análise sobre a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal, a impressão subjetiva dos agentes não é suficiente para justificar a abordagem policial".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, §8º; CF/1988, art. 129, VII. CPP, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 608.588 AgR, Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe 28/2/2025; STF, RE 1.472.570 AgR, Minisstro Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 13/3/2025; STF, ARE 1.493.264 AgR-ED-EDv-AgR, Min. Cristiano Zanin, Pleno, Publicação: 10/3/2025.

(STJ, AgRg no HC n. 882.166/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 24/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. PROVA ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, reconhecendo a invalidade da busca pessoal realizada e, por consequência, a ilicitude das provas obtidas, culminando na absolvição do paciente e determinação de expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em atitude suspeita, como andar apressado em local conhecido por tráfico de drogas, configura fundada suspeita que legitima a abordagem e a revista pessoal.

3. A questão também envolve a análise da validade das provas obtidas a partir de uma busca pessoal considerada indevida e a consequente manutenção da absolvição do paciente.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada considerou que a busca pessoal foi realizada sem amparo em elementos objetivos aptos a chancelar sua efetivação, configurando intromissão indevida na esfera de intimidade do paciente.

5. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que andar de modo mais rápido ao perceber a proximidade de viatura policial não constitui fundada razão para busca pessoal.

6. A mácula à abordagem e busca pessoal impõe o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, em descompasso com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal Superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal deve ser fundamentada em elementos objetivos que justifiquem a suspeita. 2. A mera alteração de comportamento, como andar apressado, não configura fundada suspeita para legitimar a busca pessoal. 3. Provas obtidas de busca pessoal indevida são ilícitas e devem ser desconsideradas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 157, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 180.365, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020; STJ, HC n. 535.063/SP, rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, j. 10/06/2020.

(AgRg no HC n. 872.167/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que declarou a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal, em razão da ausência de fundada suspeita para a abordagem inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal, realizada sem fundada suspeita, pode ser considerada legal e se as provas obtidas a partir dessa busca são válidas.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pela presença do indivíduo em local conhecido por tráfico de drogas.

4. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas derivadas, diante da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5. A ilicitude da busca pessoal contamina as provas subsequentes, incluindo as drogas encontradas na residência do agravado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. 2. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas. 3. A ilicitude da busca pessoal contamina as provas subsequentes, justificando a absolvição."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.783.843/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025; STJ, AgRg no HC 966.210/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025; STJ, AgRg no REsp 2.145.109/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.352.878/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Assim, após análise detida dos autos, verifico que as provas reunidas não são aptas para concluir em sentido diverso ao entendimento do juízo
a quo
, ou seja, pela condenação do recorrido, mostrando-se irretocável a sentença objurgada.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/07/2025